Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela ré recorrida nos quais defende haver contradição no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. Quanto aos juros moratórios, por se tratar de relação contratual com mora ex persona, os juros de mora fluem da citação, art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC, tal como definido no acórdão. A correção monetária, com base na Súmula 362 do STJ, tem fluxo a partir do arbitramento.
IV. Não se verifica intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.